Tribunal: TJSP
Processo: 1001142-15.2017.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão inexistente.

Embargos de declaração

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão inexistente.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001142-15.2017.8.26.0038/50001 - Comarca de Araras
Registro: 2020.0001000347
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1001142-15.2017.8.26.0038/50001, da Comarca de
Araras, em que é embargante FADE FUNDAÇÃO ARARENSE PARA O
DESENVOLVIMENTO
DO
ENSINO,
são
embargados
DAVID
FRANCISCO FIUZA (JUSTIÇA GRATUITA), GILDA DE ALMEIDA
FIUZA (JUSTIÇA GRATUITA), CAMILA CLAUDIA FIUZA FERRAZ
RITA (JUSTIÇA GRATUITA) e ANA CAROLINA FIUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001142-15.2017.8.26.0038/50001 - Comarca de Araras
Voto no 25.981
Embargos de Declaração no 1001142-15.2017.8.26.0038/50001
Comarca de Araras / 3a Vara Cível
Juiz(a): Antonio César Hildebrand e Silva
Embargante(s): Fade Fundação Ararense para o Desenvolvimento do Ensino
Embargado(a)(s): Ana Carolina Fiuza e Outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
CARÁTER INFRINGENTE. HIPÓTESE DE REJEIÇÃO.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a
solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões
recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente
definido. Omissão inexistente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração (fls. 1/4 - incidente)
opostos ao v. acórdão de fls. 302/309, que deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelos embargados.
A embargante aduz, em suma, que o v. acórdão é omisso
quanto ao disposto no “item IV” do Termo de Acordo de fls. 58/60, pois
existindo parcela não quitada, pode cobrar todo o débito existente. Não há
qualquer excesso de execução, uma vez que somente cobrou o que lhe era
devido. Pugna pelo provimento do recurso para sanar a propalada omissão.
É o relatório do essencial.
2. Os embargos não merecem acolhida.
Os embargos de declaração objetivam a integração do ato
jurisdicional atacado por meio do saneamento de vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. Não são, portanto, meio hábil ao
reexame da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001142-15.2017.8.26.0038/50001 - Comarca de Araras
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado, não pode
o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o seguinte julgado:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente.
A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (in “Código de Processo
Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo: Saraiva, 2006, nota 6
ao art. 535, p. 658).
Ora, a questão que serve de base aos presentes embargos já foi
suficientemente dirimida no v. acórdão, quando ficou decidido que:
“É possível constatar da análise dos extratos que o acordo foi quitado até
o mês 05/2015 e, posteriormente, em 11/2015, foram quitadas mais três
meses (aparentemente junho, julho e agosto), restando em aberto assim,
os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015, tal como
demonstrado pela embargada.
Ao contrário do alegado pela embargada quanto ao pagamento das
parcelas do ano de 2016, os embargantes acostaram às fls. 07, declaração
de quitação anual de débito referente ao mencionado ano. Logo, não há
débito a ser acrescido aos meses de setembro a dezembro de 2015.”
Quanto ao pagamento no curso da lide, o extrato acostado pelos
embargantes às fls. 283/287, demonstra que o débito vem sendo quitado
mês a mês, bem como não houve qualquer insurgência por parte da
apelada quanto aos pagamentos. (fls. 307).”
Ao contrário do que a embargante alega, o v. acórdão foi claro
no sentido de que somente encontravam-se abertas as parcelas de setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2015, tendo todas as demais sido
quitadas conforme pactuado, restando assim, caracterizado, o excesso de
execução. Portanto, não há motivos para a aplicação do disposto no “item
IV” do Termo de Acordo de fls. 58/60 (existindo parcela não quitada, pode
cobrar todo o débito existente), uma vez que a embargante continuou receber
mensalmente as demais prestações do acordo, conforme documentos
acostados aos autos, o que caracteriza aceitação tácita da continuação do
acordo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001142-15.2017.8.26.0038/50001 - Comarca de Araras
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
“não tem pertinência embargos de declaração para alterar a fundamentação do Acórdão,
quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 24.06.99, DJU de 09.08.99, p. 169).
Não bastasse isso, é bem de ver que o juiz não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes se já encontrou motivo suficiente para fundar
a decisão, nem se obriga aos fundamentos indicados por elas (RJTJESP
115/207).
3. Em face do exposto, rejeitam-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.